Tribunal: TJDFT
Processo: 0734950-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE. VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE VERBA SALARIAL. AUTONOMIA PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA. CONTA-CORRENTE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RESTRIÇÃO A PESSOAS FÍSICAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e a impugnação à penhora e manteve o bloqueio da quantia de R$38.931,77 (trinta e oito mil novecentos e trinta e um reais e setenta e sete centavos).

2. Ante o entendimento do c. STJ no sentido de que o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença se inicia de forma automática com o exaurimento do prazo para pagamento voluntário, sem a necessidade de nova intimação (REsp 1761068-RS, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/12/2020), o dies a quo para apresentação da aludida impugnação ocorreu em 3/2/2023, enquanto o termo ad quem em 28/2/2023, observado o feriado de carnaval instituído pelo art. 60 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. Contudo, a peça foi protocolada somente posteriormente, no dia 11/4/2023. Portanto, mantido o reconhecimento da intempestividade.

3. Os valores tornados indisponíveis em contas bancárias de sociedade empresarial compõem seu próprio patrimônio. Não é possível, portanto, que a pessoa jurídica invoque, em nome próprio, a impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, sob o argumento de que as quantias se destinavam ao pagamento dos salários dos funcionários, porque a natureza de remuneração só se configura quando efetivamente repassada a verba aos destinatários.

4. Ainda que se admitisse tal impugnação, incumbia à parte executada (agravante) instruí-la com os documentos que fariam prova de suas alegações, pois é seu o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da exequente, à luz dos arts. 373, II, 434, caput, e 854, § 3o, I, do CPC. No caso, não há nos autos nenhum documento apto a comprovar despesas com funcionários nem a indicar que o montante, de fato, possuía a indicada finalidade.

5. Apesar de o Superior Tribunal de Justiça possuir entendimento no sentido de que a impenhorabilidade de até 40 (quarenta) salários mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, alcança também quantias contidas em contas-corrente ou aplicações financeiras, tal restrição, como regra, incide apenas sobre pessoas físicas e não se destina à proteção de sociedades empresárias (AgInt no REsp 1878944/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2021, DJe 01/03/2021).

6. Recurso conhecido e desprovido.